Tribunal: TJSP
Processo: 3006418-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. Tutela de urgência. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau. Negativa da complementação da pensão por morte que teria se dado em razão de o óbito do cônjuge da impetrante ter ocorrido posteriormente à vigência da Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro 2019, que passou a vedar a concessão de complementações de aposentadorias e pensão, nos termos do artigo 37, § 15, da Constituição Federal. Súmula no 340/STJ. Precedentes. Decisão reformada para indeferir a tutela de urgência.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006418-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Tutela de urgência. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau. Negativa da complementação da pensão por morte que teria se dado em razão de o óbito do cônjuge da impetrante ter ocorrido posteriormente à vigência da Emenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Tutela de urgência. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau. Negativa da complementação da pensão por morte que teria se dado em razão de o óbito do cônjuge da impetrante ter ocorrido posteriormente à vigência da Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro 2019, que passou a vedar a concessão de complementações de aposentadorias e pensão, nos termos do artigo 37, § 15, da Constituição Federal. Súmula no 340/STJ. Precedentes. Decisão reformada para indeferir a tutela de urgência.
RECURSO PROVIDO.